Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. DOAÇÃO. IMÓVEL. DIREITO DE ACRESCER. APLICAÇÃO DO ART. 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 551, do Código Civil – CC assim dispõe: “Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo.”
2. Este Tribunal de Justiça entende que “conforme inteligência do artigo 551, parágrafo único do Código de Processo Civil, sobre o imóvel doado em programa habitacional, que é considerado como em favor do casal, incide, em caso de morte de um dos cônjuges, o direito de acrescer do cônjuge sobrevivo” (Acórdão 1931495, 0716197-80.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 03/10/2024, publicado no DJe: 20/10/2024)”.
3. O imóvel em questão foi doado pelo Distrito Federal em favor do falecido e de sua esposa. Com o falecimento do cônjuge, aplica-se o direito de acrescer previsto no parágrafo único do art. 551, do CC em favor da viúva. Assim, o bem não integra o espólio, pelo que não pode ser alcançado pelos herdeiros. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.